Tribunal: STJ
Processo: 1032390-94.2023.8.11.0041
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2195877 - MT (2025/0032203-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: MURAT DOGAN - MT006917
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
RECORRIDO
: NADIA PAOLA MINARINI XAVIER
ADVOGADOS
: JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - MT015865O
GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - MT012358
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANO
MORAL. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. A jurisprudência do STJ considera abusiva a exclusão do custeio de meios e
materiais indispensáveis ao tratamento de doença coberta, mesmo que o
procedimento não conste no rol da ANS, desde que atendidos os requisitos
legais.
2. A
reforça que o rol da ANS é referência básica, permitindo a
Lei 14.454/2022
cobertura de procedimentos não listados quando comprovada sua eficácia e
necessidade, conforme critérios técnicos e científicos.
3. O acórdão recorrido não analisou os requisitos legais previstos no art. 10,
§13, da
limitando-se a afirmar genericamente a necessidade do
Lei 9.656/98,
procedimento, o que configura omissão e viola o
do CPC.
art. 1.022
4. Diante da omissão, impõe-se a nulidade do acórdão recorrido, com retorno
dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento, observando-se as
diretrizes fixadas pelo STJ.
5. Recurso especial provido para anular o acórdão recorrido e determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de origem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
01/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
04 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA52816986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 15:22:33
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 8e5766ad-6618-48c8-8d05-0751648d0475

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52816986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 15:22:33
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 8e5766ad-6618-48c8-8d05-0751648d0475

RECURSO ESPECIAL No 2195877 - MT (2025/0032203-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: MURAT DOGAN - MT006917
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
RECORRIDO
: NADIA PAOLA MINARINI XAVIER
ADVOGADOS
: JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - MT015865O
GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - MT012358
EMENTA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANO
MORAL. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. A jurisprudência do STJ considera abusiva a exclusão do custeio de meios e
materiais indispensáveis ao tratamento de doença coberta, mesmo que o
procedimento não conste no rol da ANS, desde que atendidos os requisitos
legais.
2. A
reforça que o rol da ANS é referência básica, permitindo a
Lei 14.454/2022
cobertura de procedimentos não listados quando comprovada sua eficácia e
necessidade, conforme critérios técnicos e científicos.
3. O acórdão recorrido não analisou os requisitos legais previstos no art. 10,
§13, da
limitando-se a afirmar genericamente a necessidade do
Lei 9.656/98,
procedimento, o que configura omissão e viola o
do CPC.
art. 1.022
4. Diante da omissão, impõe-se a nulidade do acórdão recorrido, com retorno
dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento, observando-se as
diretrizes fixadas pelo STJ.
5. Recurso especial provido para anular o acórdão recorrido e determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de origem.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por UNIMED CUIABÁ — COOPERATIVA
DE TRABALHO MÉDIC O, fundamentado no
alínea “a”, contra acórdão
art. 105, inciso III,
proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA
DE COBERTURA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – INDICAÇÃO POR
MÉDICO DA PACIENTE – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA
INTERVENÇÃO CIRÚRGICA – NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA –
Documento eletrônico VDA52492865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/11/2025 20:20:17
Código de Controle do Documento: 00070a87-ae5c-4170-959b-2de9578576cf

DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – DANO MORAL
CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – FIXAÇÃO DE ACORDO COM
OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” “Como a parte apelante
apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar
efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar
relativa à violação ao princípio da dialeticidade. O plano de saúde não pode se
recusar a custear o procedimento cirúrgico indicado pelo médico que
acompanha a paciente, ao fundamento de ausência de cobertura por não
constar no rol da ANS, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o
tratamento para a doença objeto da cobertura contratual, cuja adequação é
atribuição do profissional que assiste a paciente, sobretudo por tratar de
medida urgente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser
protegido. Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do atendimento
médico-hospitalar. Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a
cobertura e o resultado suportado pela beneficiária, quais sejam, transtornos,
angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da
própria saúde. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano
moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom
senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com
relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade
econômica das partes.” (e-STJ, fls. 420-421)
Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 466-471).
Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 421, 422 e 607 do Código Civil, pois teria havido indevida declaração de
abusividade de cláusula contratual que permitiria a realização de junta médica para dirimir
divergência técnica entre o médico assistente e o médico da operadora, em afronta ao pacta sunt
servanda e à boa-fé objetiva, além de desconsiderar normativas setoriais que autorizariam tal
mecanismo.
(ii) arts. 186, 188 e 927 do Código Civil, porque a negativa parcial de cobertura,
pautada em parecer técnico da junta médica e em regulamentos aplicáveis, constituiria exercício
regular de direito, não caracterizando ato ilícito nem gerando dever de indenizar.
(iii)
do Código Civil, ao argumento de que o quantum de danos morais fixado
art. 944
teria sido desproporcional à gravidade da conduta e ao dano, impondo-se a redução equitativa, à
luz do parágrafo único.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 509-528).
É o Relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a autora alegou ser beneficiária de plano de saúde
e, após sofrer acidente de motocicleta, teve prescrição de procedimento cirúrgico com utilização de
“ósseo vidro bioativo akitbone grânulos 05cc” e “fio ósseo liso kirchner”, cuja cobertura foi
negada pela operadora. Propôs ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
morais, com pedido de tutela de urgência, para autorizar e custear os procedimentos cirúrgicos
indicados e reparar os danos morais decorrentes da negativa.
Documento eletrônico VDA52492865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/11/2025 20:20:17
Código de Controle do Documento: 00070a87-ae5c-4170-959b-2de9578576cf

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, tornando definitiva a tutela de
urgência e condenando a requerida a autorizar/liberar os procedimentos conforme prescrição
médica; fixou indenização por danos morais em R$ 6.000,00, com juros de mora de 1% ao mês
desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a sentença; e impôs custas e honorários
advocatícios de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do
§ 2o, do CPC,
art. 85,
fundamentando-se na aplicabilidade do CDC aos contratos de plano de saúde (
e
Súmula 608/STJ)
na vedação de negativa abusiva de cobertura, bem como proferindo o julgamento com base no
I, do CPC (e-STJ, fls. 304-305).
art. 487,
No acórdão, a Terceira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, desproveu a
apelação da operadora, manteve integralmente a sentença e majorou os honorários para 20%, nos
termos do
§§ 2o e 11, do CPC. A decisão reafirmou a abusividade da negativa de cobertura
art. 85,
para procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente, reconheceu a lista da ANS como
referência básica à luz da
e confirmou a configuração do dano moral e o dever de
Lei 14.454/2022
indenizar, preservando o quantum fixado na origem (e-STJ, fls. 420-429).
Inconformado, a UNIMED CUIABÁ — COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs Recurso Especial, sustentando que houve indevida declaração de abusividade de cláusula
contratual que previa a realização de junta médica para resolver divergências técnicas entre o
médico assistente e o médico da operadora, contrariando os princípios do pacta sunt servanda e da
boa-fé objetiva, além de ignorar normas setoriais que legitimam tal procedimento, conforme os
arts. 421, 422 e 607 do Código Civil. Argumenta também que a negativa parcial de cobertura,
fundamentada em parecer técnico da junta médica e em regulamentos aplicáveis, configura
exercício regular de direito, não caracterizando ato ilícito nem ensejando responsabilidade civil,
nos termos dos arts. 186, 188 e 927.
Por fim, invoca o
para afirmar que o valor fixado a título de danos morais foi
art. 944
desproporcional à conduta e ao prejuízo alegado, sendo necessária sua redução com base no
parágrafo único do referido artigo. (e-STJ, fls 483-500)
O Recurso Especial foi admitido pelo Tribunal de Origem, tendo sido determinado a
remessa dos autos à esta Corte Especial (e-STJ, fls. 533-535).
O Tribunal estadual, ao confirmar a condenação, destacou que a operadora não pode
impor limitações ao tratamento de doença coberta, sob o argumento de ausência de previsão no rol
da ANS, sendo abusiva a negativa baseada exclusivamente em parecer de auditoria ou junta
médica. Reconheceu a prática de ato ilícito e a existência de nexo causal entre a conduta da
operadora e os prejuízos suportados pela beneficiária, o que impõe o dever de indenizar pelos
danos morais:
“NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA – DIREITO CONSTITUCIONAL À
VIDA E À SAÚDE” e “O plano de saúde não pode se recusar a custear o
procedimento cirúrgico indicado pelo médico que acompanha a paciente, ao
fundamento de ausência de cobertura por não constar no rol da ANS, haja vista
que não cabe à cooperativa delimitar o tratamento para a doença objeto da
Documento eletrônico VDA52492865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/11/2025 20:20:17
Código de Controle do Documento: 00070a87-ae5c-4170-959b-2de9578576cf

cobertura contratual, cuja adequação é atribuição do profissional que assiste a
paciente” (e-STJ, fls. 420-421).
“Infere-se [...] que aos contratos de plano de saúde estão submetidos ao CDC,
sendo que, no caso em apreço, aplica-se o artigo 47 [...] o qual determina a
interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao
consumidor” (e-STJ, fls. 425-426).
“[...] a lista de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas uma ‘referência
básica’ [...] Como se observa, o guia da ANS passa a ter definitivamente uma
natureza meramente exemplificativa” (e-STJ, fls. 425-426).
“DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR” e “Incorre em
ato ilícito a indevida recusa de cobertura do atendimento médico-hospitalar. Há
nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado
suportado pela beneficiária, quais sejam, transtornos, angústia, abalo
psicológico de monta imensurável” (e-STJ, fls. 420-421).
“No ponto, entendo que a apelante cometeu ato ilícito, uma vez que negou
indevidamente a cobertura de tratamento almejado pela parte apelada. In casu,
há nexo de causalidade entre a conduta da operadora de saúde em recusar a
cobertura e o resultado suportado pela parte autora” (e-STJ, fls. 435-436).
“O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser
feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e
razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade” (e-STJ, fls. 420-421).
“Considerando o grau de responsabilidade da operadora de saúde frente ao
dano causado e o abalo moral sofrido pela parte autora, tenho que o valor
fixado na sentença merece ser mantido, se apresenta consentâneo com a
realidade do caso concreto e de acordo com entendimento desta Câmara” (e-
STJ, fls. 429-429).
Quanto à suposta violação aos arts. 421, 422 e 607 do Código Civil, não assiste razão à
recorrente. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, embora seja possível a
estipulação de cláusulas limitativas nos contratos de plano de saúde, considera-se abusiva a
exclusão do custeio dos meios e materiais indispensáveis ao adequado desempenho do tratamento
clínico ou do procedimento cirúrgico relativo à doença coberta. Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
1. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, embora as
disposições da
que dispõe sobre os planos e seguros privados de
Lei 9.656/98,
assistência à saúde, não retroajam para atingir contratos celebrados antes de
Documento eletrônico VDA52492865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/11/2025 20:20:17
Código de Controle do Documento: 00070a87-ae5c-4170-959b-2de9578576cf

sua vigência (quando não adaptados ao novel regime), a eventual abusividade
das cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor.
Precedentes.
2. Na forma da jurisprudência do STJ, ainda que admitida a possibilidade de o
contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do
consumidor, revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e
materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clinico ou do
procedimento cirúrgico ou de internação hospitalar relativos a doença coberta.
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno desprovido"
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp n. 1.957.396/SP,
julgado em
DJe de
G.N.)
29/11/2021,
1/12/2021,

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
CRIANÇA COM ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL (AME). MEDICAMENTO
NUSINERSEN. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, revela-se abusivo o preceito
excludente do custeio, pelo plano de saúde, dos meios e materiais necessários
ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico ou
de internação hospitalar relativos à doença coberta" (AgInt no
Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
REsp 1.957.396/SP,
julgado em
DJe de 1o/12/2021).
29/11/2021,
2. Nos termos do Parecer Técnico n. 01/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021, "Em
conformidade com
alínea 'd', da Lei n.o 9.656/1998, o
Art. 12, inciso II,
medicamento Nusinersena é de cobertura obrigatória pelas operadoras de
planos de saúde quando prescrito pelo médico assistente para administração
em internação hospitalar, nos planos de segmentação hospitalar (com ou sem
obstetrícia) e nos planos referência".
3. Ademais, "Diante do registro em território nacional, com o que se dá a
nacionalização do fármaco, ressai estabelecida, assim, a obrigação da
operadora em fornecer o fármaco Spinraza (Nusinersen), mostrando-se
"abusiva a cláusula restritiva de direito que exclui do plano de saúde o custeio
dos meios necessários ao melhor desempenho do tratamento" (
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
.
AREsp 354.006/DF,
12/8/2013)
4. Hipótese na qual o medicamento foi prescrito para o tratamento de criança
com Atrofia Muscular Espinhal (AME), sendo obrigatória a cobertura pelo
plano de saúde, conforme orientação da ANS.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 2.072.383/SP,
julgado em
DJe de
)
8/4/2024,
19/4/2024.

Além disso, a Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos EREsps 1.886.929
/SP e 1.889.704/SP (Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgados em
DJe de
8/6/2022,
3/8/2022)
, fixou as seguintes premissas que devem orientar a análise da controvérsia acerca da cobertura de
tratamentos médicos pelos planos de saúde:

1) o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra,
taxativo;
2) a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com
tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para cura do paciente, outro
procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;
3) é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo
contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;
4) não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da
ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo
Documento eletrônico VDA52492865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/11/2025 20:20:17
Código de Controle do Documento: 00070a87-ae5c-4170-959b-2de9578576cf

médico ou odontólogo assistente, desde que: (i) não tenha sido indeferido
expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde
Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da
medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos
de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja
realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com
entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão
de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem
deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal,
ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

Posteriormente, a
reforçou essa orientação, estabelecendo que o rol
Lei n. 14.454/2022
da ANS constitui referência básica e que procedimentos não listados devem ser autorizados quando
cumpridas as condicionantes legais previstas no
§13, da
art. 10,
Lei 9.656/98:

"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura
assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e
tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria,
centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar,
das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde,
respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no
desta Lei, exceto:
art. 12
(...)
§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela
ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos
privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e
para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.
§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou
odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste
artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à
saúde, desde que:
I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em
evidências científicas e plano terapêutico; ou
II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de,
no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome
internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."
No caso concreto, verifica-se omissão do acórdão recorrido quanto à análise dessas
condicionantes, limitando-se a afirmar genericamente a necessidade do procedimento, sem
examinar os requisitos legais, o que configura violação ao
do CPC.
art. 1.022
Diante disso, impõe-se a nulidade do acórdão, com retorno dos autos ao Tribunal de
origem para novo julgamento, observando-se as diretrizes fixadas por esta Corte.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para anular o acórdão recorrido e
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que proceda a novo julgamento, em
conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52492865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/11/2025 20:20:17
Código de Controle do Documento: 00070a87-ae5c-4170-959b-2de9578576cf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.195.877 / MT
Número Registro: 2025/0032203-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10323909420238110041
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
MURAT DOGAN - MT006917
RECORRIDO
: NADIA PAOLA MINARINI XAVIER
ADVOGADOS
: JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - MT015865O
GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - MT012358
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
25/11/2025
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
01/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA52791600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:42:58
Código de Controle do Documento: 405473a3-ccfa-475b-b4dd-84676dcd32f8

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52791600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:42:58
Código de Controle do Documento: 405473a3-ccfa-475b-b4dd-84676dcd32f8